Tribunal: TJMT
Processo: 0003281-25.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003281-25.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAQUELINE MARY PORTELA - CPF: 937.627.711-20 (APELANTE), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1766-02 (VÍTIMA), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE), NERI ADEMIR LOHMANN - CPF: 627.699.362-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS -
AUSÊNCIA DE
CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -
PEDIDO DE ISENÇÃO -
CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI).

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003281-25.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JAQUELINE MARY PORTELA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JAQUELINE MARY PORTELA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0003281-25.2018.8.11.0042
), que a condenou por

furto qualificado pelo concurso de pessoas a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em

regime inicial aberto – art. 155, § 4º, IV c/c art. 71, do CP - (ID 145115228).

O apelante sustenta que não possui condições financeiras para saldar despesas processuais.

Pede provimento para que seja isento das custas (ID 145115234).

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 145115244).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 150627697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] nos dias 03 e 06 de janeiro de 2018, na Avenida Miguel Sutil, nº 9100, Bairro Santa Rosa, nesta capital, a denunciada JAQUELINE e um indivíduo não identificado, agindo em coautoria, subtraíram, para si, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, “quatro televisores de 24 polegadas”, de propriedade do estabelecimento comercial denominado “Extra Hipermercado”[...]

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar JAQUELINE MARY PORTELA como incursa no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 155, caput, na forma do art. 71, todos Código Penal, razão pela qual requer seja recebida a presente e procedida a citação da denunciada para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termor do artigo 394, § 1º, I, do Código de Processo penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos, fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, conforme determina o art. 387, inc. IV, do CPP [...]”

(Adriano Augusto Streicher de Souza, promotor de Justiça – ID 145116335).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] a autoria delitiva, após análise detida dos depoimentos das testemunhas e em cotejo com o interrogatório da ré e demais provas carreadas aos autos, verifica-se que a acusada realmente praticou os delitos em questão, inclusive sendo autuada em flagrante delito em posse da res furtada no crime do dia 06/01/2018.

No que diz respeito ao delito praticado pela acusada e um elemento não identificado no dia 03/01/2018, este também restou devidamente comprovado, conforme depoimento da testemunha que afirmou que após verificação das câmeras de segurança do supermercado se vislumbrou a presença de outra pessoa dando apoio à acusada na empreitada criminosa.

No caso dos autos, observo que, entre os delitos praticados pela acusada nos dias 03 e 06/01/2018 é possível reconhecer o preenchimento dos requisitos necessários para aplicação da continuidade delitiva.

[...] Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR a ré JAQUELINE MARY PORTELA, qualificada nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, IV, na forma do artigo 71 (continuidade delitiva) ambos do Código Penal Brasileiro [...]

Por fim, encontro a pena definitiva para a sentenciada em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A sentenciada deverá iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, na forma do disposto artigo 33, § 3º “c”, do Código Penal Brasileiro, sendo-lhes facultado o direito de apelar em liberdade.

Condeno a sentenciada ao pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que ao constituí advogado, demonstrou, a princípio, possuir condições financeiras suficientes para assumir este encargo[...]”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID 145115228).

Pois bem.

A condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
.” (N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Assim sendo, impõe-se manter a condenação das custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023